Tribunal: TJPA
Processo: 0819600-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819600-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ROBERTO DE LIMA VENANCIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que manteve a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante. A decisão monocrática considerou que a renda líquida final do agravante, de aproximadamente R$ 6.000,00, seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. O agravante reitera seus argumentos, afirmando que a decisão não considerou adequadamente suas despesas, o que comprovaria sua vulnerabilidade econômica e o direito ao benefício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que, com base nas provas dos autos, concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. O benefício da assistência judiciária gratuita, embora seja um direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não é absoluto. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade meramente relativa (
juris tantum
), conforme o art. 99, § 3º, do CPC. 2. O magistrado tem o poder-dever de analisar as circunstâncias do caso concreto e, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, pode determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. No caso dos autos, oportunizada a comprovação da hipossuficiência na origem, o próprio agravante juntou documentos que demonstram uma renda mensal total de R$ 11.813,21 e despesas fixas de R$5.827,83, resultando em uma renda líquida final de aproximadamente R$6.000,00, afastando a presunção de miserabilidade jurídica, mostrando-se incompatível com o conceito de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, mormente quando o juízo de origem facultou o parcelamento das custas. 5. A decisão monocrática agravada analisou corretamente o conjunto fático-probatório e concluiu, de forma fundamentada, que o agravante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus processual de demonstrar a hipossuficiência alegada, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência e a Súmula 06/TJE-PA. 6. O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual e a violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

·

Súmula 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 33758 / MS; AgRg no REsp nº 1.122.012/RS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PEDRO ROBERTO DE LIMA VENÂNCIO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 30032874) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento nº 0819600-36.2025.8.14.0000, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0867022-74.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

Em suas razões (Id. 30665868)
, reitera os argumentos do recurso originário, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Afirma que o Relator se fixou apenas no valor de sua renda líquida, sem considerar a totalidade de suas despesas ordinárias, que comprometem sua subsistência e de sua família. Defende que, mesmo que sua renda esteja acima da linha da miséria, não possui margem suficiente para arcar com as despesas processuais, o que demonstraria sua vulnerabilidade econômica e o direito ao benefício da justiça gratuita. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31344261)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, por entender que o agravante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, sendo sua renda líquida final, de aproximadamente R$ 6.000,00, incompatível com o benefício pleiteado.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, e cuja exigibilidade do preparo, por se confundir com o próprio mérito recursal, dependerá da análise deste.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 30032874, ora combatida, abordou a controvérsia de forma precisa e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria, não tendo o agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, embora dotada de presunção de veracidade, ostenta natureza
juris tantum
, ou seja, relativa. Isso significa que pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 30032874):

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que, oportunizada a emenda da petição inicial e a comprovação da hipossuficiência na origem (Id. 148537578), a parte ora agravante não logrou êxito em se desincumbir do referido ônus processual, pois demonstrou que a sua renda líquida final, deduzidas todas as despesas básicas mensais, é de aproximadamente R$6.000,00 (Id. 154060096-pág. 02), valor este que afiguro incompatível com a hipossuficiência alegada. (...)

Por sua vez, em atendimento ao despacho de emenda à inicial proferido na origem, o próprio agravante acostou aos autos a petição de Id. 154060096, na qual detalhou, por meio de tabelas, sua renda e suas despesas mensais. Da análise de tais documentos, verifica-se que o autor aufere uma renda mensal total
de R$ 11.813,21 e despesas fixas de R$5.827,83, resultando em uma renda líquida final de aproximadamente R$
5.827,83.

Ora, a simples operação aritmética revela uma renda líquida remanescente de R$ 5.985,38, valor que, de fato, se mostra incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Embora o agravante sustente que tal valor é consumido por outras despesas essenciais, como alimentação e medicamentos (Id. 154060103), não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma cabal que o pagamento das custas processuais – as quais, inclusive, poderiam ser parceladas conforme facultado pelo juízo
a quo
– comprometeria seu sustento e o de sua família.

A decisão monocrática, portanto, não se baseou em mera suposição, mas sim nos documentos e informações trazidos pelo próprio agravante, que não foram suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência nos termos da lei.

Da análise das razões do Agravo Interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida. Não se desincumbiu, portanto, de seu ônus processual de infirmar especificamente os sólidos fundamentos da decisão recorrida, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026